Tribunal: STF
Processo: HC 247186
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thamiris Goncalves Pessoa decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 25).



    Depreende-se que a paciente foi pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e III, art. 148 e art. 211, todos do Código Penal, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997, tendo-lhe sido assegurado o direito de aguardar o julgamento em liberdade.



    Neste writ, os impetrantes sustentam que a paciente está prestes a sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista a realização de sessão do júri marcada para ocorrer amanhã 10/10/2024.



    Aludem ao risco de condenação e de aplicação do art. 492, I, e, do CPP, a implicar o recolhimento da paciente à prisão.



    Pontuam a existência de filha menor de 12 anos que depende dos cuidados da paciente.



    Requerem, ao final:



    a) Que o presente Habeas Corpus não seja conhecido, mas que a ordem seja concedida liminarmente de ofício, para garantir a continuidade da liberdade da Paciente Thamiris Gonçalves Pessoa, prevenindo a execução provisória da pena, caso a mesma venha a ser condenada a uma pena superior a 15 (quinze) anos na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri marcada para 10/10/2024, já que há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado; 



    b) Ainda que seja decretada a prisão preventiva, que seja convertida imediatamente em prisão domiciliar, posto que dentro dos parâmetros legais; 



    c) seja confirmada a liminar para assegurar que a Paciente possa recorrer da sentença em liberdade, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do direito à ampla defesa, além de considerar a responsabilidade familiar da Paciente, especialmente em relação à sua filha, que conta com apenas 01 (um) ano de idade e depende exclusivamente de seus cuidados”



          É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Como visto, a pretensão deduzida neste feito é a expedição de salvo conduto, a fim de evitar a decretação da prisão preventiva em caso de eventual condenação pelo Tribunal do Júri em sessão plenária que foi designada para o dia 10/10/2024. 



    Ocorre que não há ato coator ou real ameaça de constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, não sendo cabível o writ para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada.” (edoc. 25, p. 2, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Por fim, deve-se assegurar a soberania dos veredictos, conforme estabelece a Constituição Federal e os precedentes desta Corte (Tema 1.068. - “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente